Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. OMISSÕES. VALIDADE DA DESAFETAÇÃO DO TERRRENO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 906/2015 E DA OFERTA À VENDA PELO EDITAL N. 08/2020 DA TERRACAP. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MÁ-FÉ DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INDEVIDAMENTE IMPUTADOS NA SENTENÇA. ISENÇÃO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissão no acórdão embargado, no tocante ao reconhecimento da validade da desafetação do terreno pela Lei Complementar n. 906/2015 e da oferta para venda no Edital n. 08/2020 da TERRACAP, para utilização em conformidade com a destinação dada nos termos da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano do Distrito Federal.
3. Verifica-se omissão, no acórdão, no tocante à isenção concedida pelo inciso LXXIII do artigo 5o da Constituição Federal ao autor que não agiu de má-fé na propositura da ação popular, que deve ser suprida com a concessão de efeitos modificativos, para a exclusão da imputação dos ônus da sucumbência feita no acórdão e da consequente condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Efeitos modificativos concedidos para exclusão da condenação da embargante ao pagamento dos ônus da sucumbência.